Tribunal: TJDFT
Processo: 0711262-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Multa por descumprimento. Suspensão. Ato atentatório contra a dignidade da justiça. Litigância de má-fé. Não configuração.
1. A multa cominatória fixada em tutela provisória tem natureza coercitiva e não indenizatória, destinando-se a assegurar o cumprimento da obrigação. A análise da aplicação e eventual excesso foi postergada pelo juízo a quo, para após o contraditório.
2. O exercício regular do direito de defesa não permite a condenação da recorrente por ato atentatório à dignidade da justiça, nem por litigância de má-fé, sobretudo quando ausente o intuito manifestamente protelatório do recurso.